Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70010581 o Distrito Federal requer seja retificado o precatório n. 0711157-20.2024.8.07.0000, expedido nestes autos em favor do substituído ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS (CPF n. 227.061.511-53), alegando que o período de 01/04/97 a 01/05/00, também foi abrangido nos cálculos dos valores devidos a título de benefício alimentação, no precatório n. 0008183-61.2018.8.07.0000, para pagamento da mesma gratificação em favor daquele servidor, o que configura litispendência. No despacho de ID: 70039666 foi determinada a suspensão do pagamento do Precatório n. 0711157-20.2024.8.07.0000 até resolução da questão suscitada pelo Distrito Federal, com expedição de ofício à COORPRE (ID: 70106930). O SINDIRETA não se opôs ao pedido do Distrito Federal, requerendo a retificação do precatório de ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS para constar apenas o período de 01/06/2000 a 01/04/2002 (ID: 70625568). Pois bem. Verifico que razão assiste ao Distrito Federal. Da análise da documentação acostada nos IDs: 70010582 a 70010588, observo que, nos presentes autos, foi expedido o Precatório n. 0711157-20.2024.8.07.0000 em favor do substituído ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS, CPF 227.061.511-53, sendo que nos cálculos para apuração do valor devido a título de benefício alimentação foi incluído o período de 01/04/1997 a 01/04/2002 (ID: 70010588). Por outro lado, o referido servidor também foi beneficiado com a sentença objeto do Cumprimento de Sentença n. 0010899-25.1999.8.07.0001, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação a partir de janeiro de 1996, tendo sido expedido o precatório n. 0008183-61.2018.8.07.0000 em favor de ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS, CPF 227.061.511-53, que incluiu o período de 01/01/1996 a 01/05/2000 (ID: 70010585). Dessa forma, restou demonstrada a duplicidade de expedição de ordem de pagamento em relação ao período de 01/04/1997 a 01/05/2000, devendo as parcelas referentes a esse período ser excluídas dos cálculos na presente fase de cumprimento de sentença. Por conseguinte, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito em relação ao substituído ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS, com exclusão das parcelas devidas no período de 01/04/1997 a 01/05/2000. Registro que a metodologia de cálculo e os índices devem ser mantidos, nos moldes da decisão de ID: 51436116. Após, intimem-se as partes sobre os cálculos. Oficie-se à COORPRE para sobrestar o pagamento do precatório n. 0711157-20.2024.8.07.0000 até decisão definitiva. Brasília, 15 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR